Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710691-33.2023.8.07.0009 RECORRENTE: WILLIAM OLIVEIRA FONSECA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VÁLIDO. OBJETO APREENDIDO EM PODER DO AUTOR. ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA OU CONDUTA CULPOSA. DEFESA. 1. A materialidade e a autoria do crime de receptação restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (...)” (AgRh no HC no 745.259/SC). 3. Não há nos autos elementos sugestivos de que os policiais tivessem qualquer motivo para prejudicar o acusado, criando uma versão fantasiosa dos fatos. De todo modo, vale dizer que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”. (AgRg no HC n. 672.359/SP) 4. Nota-se que os depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução processual são coesos e harmônicos, sendo certo que pequenas inconsistências, naturais em virtude da passagem do tempo e da intensa atividade policial cotidiana, são incapazes de, na situação em apreço, desconstituir a essência dos relatados prestados pelos agentes. 5. Conclui-se pela suficiência probatória apta a amparar a condenação do acusado pela prática do crime de receptação, sendo de rigor a manutenção sentença. 6. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição por ausência de provas para embasar o decreto condenatório. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028